Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707971-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAROLINA FERNANDES DE CASTRO APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Carolina Fernandes de Castro em face da r. sentença de ID 25876819 que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada em desfavor da Terracap, julgou improcedente o pedido formulado. A Apelante, por meio da petição de ID 34516419, informa que foi convocada pela Ré para assumir o cargo pretendido. Acrescenta que, “diante de tais razões e considerando que o objeto deste processo resta prejudicado em razão da própria convocação feita pela Apelada, ora TERRACAP, não restam outras saídas senão PUGNAR PAR QUE O PRESENTE PROCESSO SEJA EXTINTO (ARTIGO 487, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)”. Passo à análise. Inicialmente, deve-se mencionar a existência de erro material na citação do artigo pela Autora/Apelante, tendo em vista que o art. 487 do CPC/15, que elenca as hipóteses de extinção da ação com resolução de mérito, possui apenas três incisos, não existindo o inciso VI a que ela se refere. Pela leitura da referida petição, infere-se que, na realidade, a Autora busca a extinção da ação sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, que se aplica quando verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual. De fato, a convocação da Ré para assumir o cargo é circunstância que atrai a falta de interesse processual para o prosseguimento do presente processo. Nesses casos, o art. 485, § 3o, prevê que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. No que tange ao pagamento das verbas sucumbenciais, o art. 85, § 10, do CPC/15 prevê que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. No caso em exame, a ausência de comprovação das teses autorais de preterição arbitrária, que ocasionou a improcedência dos pedidos, impõe reconhecer que foi ela quem deu causa ao ajuizamento, incumbindo-lhe, desse modo, responder pelos ônus sucumbenciais. Tal conclusão não muda em razão de a Autora ter sido chamada para assumir o cargo pretendido, pois essa circunstância decorreu do regular andamento do certame e não caracteriza reconhecimento da tese defendida no processo em análise. Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Condeno a Autora ao pagamento as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, e §4o, III, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça a ela concedida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator